Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703241-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIGUEL SOUZA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão de ID 74124525, esta Relatoria, monocraticamente, proferiu decisão pelo não conhecimento da apelação interposta por MIGUEL SOUZA GOMES em razão da ausência do recolhimento do preparo e da inexistência de pedido de gratuidade de justiça. Na petição juntada ao ID 73317809, o recorrente interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Em apertada síntese, assevera que "embora o prazo inicial tenha transcorrido, a negativa imediata do benefício, sem concessão de nova oportunidade diante das peculiaridades do caso, viola o art. 9o e 10 do CPC, configurando cerceamento de defesa e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).” (ID 75031489) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator